Tribunal: TJMT
Processo: 1038262-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038262-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 064.755.311-20 (APELANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), NADIA SANT ANA PRADO DE MIRANDA - CPF: 770.972.031-53 (APELADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC). INTERRUPÇÃO POR ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO (ART. 202, VI, DO CC) CONFIGURADA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA EM 02/07/2013. UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR EM 06/10/2023. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA contra sentença que, em ação de rescisão de compromisso de compra e venda (pactuado em 16/11/2007, com renegociação em 30/07/2009 para 25 parcelas de R$ 396,27), reconhece a prescrição da pretensão de rescindir o contrato e reintegrar o autor na posse do imóvel, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, II, CPC). A demanda foi ajuizada em 06/10/2023; a ré, NÁDIA SANTANA PRADO DE MIRANDA, alegou prescrição decenal, apontando notificação extrajudicial recebida em 02/07/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção válida do prazo prescricional decenal pelo recebimento, pela devedora, de notificação extrajudicial em 02/07/2013 (art. 202, VI, do CC), com recomeço do prazo (parágrafo único); (
ii
) estabelecer se atos processuais relativos
a
ação no Juizado Especial Cível, extinta sem citação válida e sem mérito em 2015, poderiam configurar novo marco interruptivo, à luz do princípio da unicidade da interrupção prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As pretensões de resolução contratual sujeitam-se ao prazo prescricional geral de dez anos (art. 205 do CC), conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2253817/PR).

4. O recebimento, pela própria devedora, de notificação extrajudicial que evidencia ciência e reconhecimento do débito configura ato inequívoco de reconhecimento do direito do credor e interrompe a prescrição (art. 202, VI, e parágrafo único, do CC).

5. Prevalece o princípio da unicidade da interrupção prescricional: a prescrição pode ser interrompida apenas uma vez, contando-se novo prazo a partir do primeiro evento interruptivo (STJ, REsp 1.786.266/DF).

6. O ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível extinta sem citação válida não interrompe a prescrição, pois a eficácia interruptiva depende de despacho citatório e citação promovida nos termos da lei processual (art. 202, I, do CC, c/c art. 240, § 1o, do CPC).

7. Interrompida a prescrição em 02/07/2013, o prazo decenal recomeça nessa data e se esgota em 02/07/2023; proposta a ação em 06/10/2023, verifica-se a consumação da prescrição e a manutenção da extinção do feito (art. 487, II, do CPC).

8. Majoram-se honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando a fixação por equidade na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Pretensão de resolução de contrato de promessa de compra e venda submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 2. O recebimento de notificação extrajudicial pela devedora, com reconhecimento inequívoco do débito, interrompe a prescrição (art. 202, VI, do CC), recomeçando integralmente o prazo (parágrafo único). 3. Vigora a unicidade da interrupção prescricional, não se admitindo novo marco interruptivo posterior (REsp 1.786.266/DF). 4. Ação anterior extinta sem citação válida não interrompe a prescrição (art. 202, I, do CC, c/c art. 240, § 1o, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 202, I e VI, e parágrafo único, e 205; CPC,
arts
. 240, § 1o; 373, I; 487, II; 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2253817/PR; STJ, REsp 1.786.266/DF, Rel. Min. (Quarta Turma), j. 11/10/2022,
DJe
17/10/2022; TJ-MG, AI 1814096-30.2023.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 13/12/2023; TJ-RJ, Apelação 0009326-05.2021.8.19.0208, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 20/05/2025, pub. 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Gilberto Lopes
Bussiki
, da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da
ação rescisória de compromisso de compra e venda,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
, considerando como marco interruptivo da prescrição a notificação extrajudicial ocorrida em 02/07/2013, enquanto a ação foi proposta apenas em outubro de 2023.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, q
ue o recebimento de notificação extrajudicial pela parte devedora não constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil
, e apenas a ci
tação válida ocorrida na ação anterior
mente proposta
, ajuizada em 2013 perante o
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, processo de no 0064977-64.2013.811.0001, operou validamente a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I, do mesmo diploma legal
.

Alega que a
prescrição deveria ser computada a partir da extinção daquela ação anterior (em setembro de 2015), sendo, portanto, tempestivo o ajuizamento da nova demanda em outubro de 2023
, requerendo,
assim, a
reforma integral da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito, com análise do mérito.

Contrarrazões da apelada no Id.
316291409
, defendendo a manutenção da sentença.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Na origem,
cuida-se
de
ação rescisória de compromisso de compra e venda

ajuizada
, em 06/10/2023,
por J
OSÉ CARLOS DE ALMEIDA em desfavor de NÁDIA SANTANA PRADO DE MIRANDA
, consubstanciada em relação contratual pactuada em 16/11/2007
, com preço inicial fixado em R$ 13.712,40, dividido em 60 parcelas mensais, e posteriormente
renegociado em 25 parcelas mensais de R$ 396,27, em virtude de inadimplemento.
Ainda, c
onforme se depreende da sentença, o autor relata que
apesar da renegociação, a requerida permaneceu inadimplente e
atualmente acumularia débito de R$ 105.228,12, já atualizados até agosto de 2023
.

Citada, a requerida suscitou preliminar de prescrição decenal da pretensão autoral, que deveria ser considerada da data em que recebeu a notificação extrajudicial dando conta acerca do inadimplemento, de 02/07/2013.

Ao final da instrução processual, o Juízo
a quo
acolheu a preliminar arguida, reconhecendo a prescrição do direito pleiteado e julgando extinto o feito.

Constou da sentença recorrida, no essencial
:

“[...]

Preliminarmente, alega a requerida que está prescrita a pretensão da parte autora.

De acordo com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as demandas fundadas em inadimplemento contratual, especialmente aquelas decorrentes de contratos de compromisso de compra e venda de imóvel, submetem-se, na ausência de previsão legal específica, à regra geral do artigo 205 do Código Civil de 2002, que estabelece prazo prescricional de dez anos para o exercício da pretensão. Trata-se de posicionamento jurisprudencial que prestigia a estabilidade das relações obrigacionais e promove a segurança jurídica, preservando o equilíbrio entre o direito de ação do credor e o interesse social na extinção de pretensões que permanecem inertes por período prolongado.

No tocante ao termo inicial do prazo, também se encontra pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que, em se tratando de contratos com prestações periódicas e sucessivas, o marco para contagem do prazo prescricional é o vencimento da última parcela contratualmente prevista. Tal diretriz, inclusive, se aplica ainda que o contrato contenha cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, pois esta, por si só, não altera a lógica do sistema prescricional, cujo fundamento repousa na possibilidade de o credor exercer sua pretensão até o limite
da data inicialmente estipulada para cumprimento da última obrigação pactuada.

Como salientado por doutrina abalizada, a antecipação do vencimento por descumprimento contratual é instituto de direito material que permite ao credor exigir o total do débito imediatamente, mas não impõe, de maneira automática, alteração no termo inicial da prescrição, sob pena de se instaurar insegurança jurídica decorrente da multiplicidade de interpretações subjetivas quanto à data de início do prazo. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem firmado entendimento de que a contagem do prazo prescricional deve observar parâmetro objetivo, fixado no vencimento da última obrigação originalmente pactuada.

[...]

No caso em apreço, verifica-se que
, após o inadimplemento da avença inicial,
as partes ajustaram novo pacto em 30 de julho de 2009, prevendo o pagamento do saldo remanescente em 25 parcelas mensais de valor fixo
. Assim, consoante os documentos colacionados aos autos,
a última prestação vencida nos termos da renegociação deu-se no mês de setembro de 2011
. Em princípio, portanto, esse seria o marco inicial da contagem do prazo decenal, conduzindo à conclusão de que a pretensão estaria prescrita desde setembro de 2021.

Contudo, o caso apresenta peculiaridade relevante que impõe modificação da referida análise.
A requerida, em sua contestação, reconhece de forma expressa que recebeu, em
02 de julho de 2013
, notificação extrajudicial enviada pelo autor, exigindo a quitação do débito
. Ocorre que, de acordo com o disposto no artigo 202, inciso VI, do Código Civil, a interrupção da prescrição poderá ocorrer pelo ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

A doutrina reconhece que o simples envio de notificação não é, por si só, suficiente para interromper o curso do prazo prescricional, salvo se acompanhado de conduta do devedor que configure, de maneira inequívoca, o reconhecimento do débito
. E é justamente esse o cenário delineado nos autos: a requerida, além de confirmar o recebimento da notificação, admite de forma clara e direta que dela tomou ciência, demonstrando pleno conhecimento do débito que lhe era imputado e sem apresentar qualquer resistência à veracidade do conteúdo.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o ato em questão configura verdadeiro reconhecimento da dívida, dotado de eficácia interruptiva, nos termos do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, o qual estabelece que, operada a interrupção, a prescrição recomeça a correr por inteiro a partir do ato interruptivo. Assim, o novo prazo de dez anos teve início em 02 de julho de 2013.

Ressalte-se, ainda, que
não há que se falar em interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação no âmbito do Juizado Especial Cível
, conforme arguido pela parte autora.
Isso porque, como se depreende dos documentos acostados aos autos, a referida ação foi extinta liminarmente antes mesmo da citação da parte ré
, circunstância que, segundo o entendimento pacífico dos tribunais, impede a formação válida da relação processual e, por conseguinte,
não produz qualquer efeito interruptivo no tocante à prescrição
.

A propósito, é entendimento uniforme que apenas a citação válida é apta a interromper a prescrição com base no artigo 202, inciso I, do Código Civil. Ausente a citação, a propositura da demanda torna-se irrelevante para esse fim, sobretudo se extinta liminarmente e sem qualquer pronunciamento judicial sobre o mérito.

Consolidado, portanto, o termo inicial em 02 de julho de 2013
e sendo aplicável o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil,
tem-se que o autor dispunha até 02 de julho de 2023 para ajuizar a presente ação
. Ocorre que a demanda foi distribuída apenas em 06 de outubro de 2023, ou seja, mais de três meses após o escoamento do prazo prescricional.

A inércia do autor, portanto, conduziu à consumação da prescrição, extinguindo o direito de ação. Ressalta-se que a prescrição, como instituto de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou acolhida, como no caso, quando expressamente suscitada em sede de contestação, por se tratar de matéria que visa assegurar a estabilidade e a segurança das relações jurídicas, impedindo a perpetuação de litígios e a insegurança jurídica decorrente da postergação indefinida do exercício de direitos.

Diante de todo o exposto, impõe-se o acolhimento da preliminar de prescrição, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

[...]

Ante o exposto, reconheçoa prescrição da ação de execução, e
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do CPC.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento da verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para a requerida, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

[...]”.

Desta feita, a controvérsia recursal se restringe à análise da ocorrência – ou não – da prescrição da pretensão autoral de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda, pactuado em 2007, com a consequente reintegração do autor na posse do bem imóvel.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, atento às razões recursais expendidas pelo apelante, entendo que sua pretensão recursal não prospera.
Explico.

Inicialmente, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
as pretensões de resolução contratual se submetem ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil, tendo em vista que inexiste, na legislação, previsão de prazo prescricional específico para a hipótese
[...]”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2253817
/
PR
).

No caso em apreço, o pedido do autor está consubstanciado na rescisão de contrato de promessa de compra e venda e, por conseguinte, a sua reintegração na posse do imóvel objeto da avença. Logo, é incontroverso que a pretensão está submetida ao prazo decenal do art. 205, a rigor do entendimento jurisprudencial.

Por sua vez, no tocando as causas de interrupção do referido prazo de prescrição, o Código Civil, em seu art. 202, assim preconiza:

“
Art. 202.
A interrupção da prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez
, dar-se-á
:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II -
por
protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV -
pela
apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V -
por
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI -
por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.
”

Estabelecidas tais premissas, a controvérsia tratada no presente caso
se concentra
n
o momento da efetiva interrupção do prazo prescricional da pretensão do autor/apelante
de
pleitear
em juízo
a rescisão da avença pactuada
em 2007
.

Depreende-se que o Magistrado sentenciante adotou
o
entendimento de que a interrupção da prescrição decenal
teria ocorrido
em 02/07/2013,
data em que
o devedor recebeu notificação extrajudicial remetida pelo credor, noticiando o inadimplemento.

Por sua vez, o autor/apelante
sustenta
que o marco interruptivo deve ser considerado a partir de setembro de 2015, data em que foi proferida sentença que extinguiu a ação por ele
outrora
proposta

em face
da requerida/apelada, razão pela qual, tendo a presente demanda sido ajuizada em 2023, estaria observado o prazo para pleitear a rescisão da avença.

Todavia, a tese
recursal não se sustenta
.

De início,
é
importa
nte
salientar que vige no ordenamento jurídico c
ivil
o princípio da unicidade da interrupção prescrição, que decorre da própria redação do art. 202,
caput,
do CC/02
. Assim,
ainda que
sobrevenham
dois eventos contempl
ados como
causas de interrupção do prazo –
um de natureza extrajudicial e outro de natureza judicial — prevalece apenas o primeiro evento, não havendo falar em nova interrupção e em recomeço da contagem.

Nesse sentido, cito jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do
art
. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida
somenteuma
única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória
.”
(STJ - REsp: 1786266 DF 2018/0330099-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022)

Dito isso, não se desconhece que é pacífico, tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto nos demais tribunais pátrios, o entendimento de que o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper o prazo prescricional, nos termos do inciso VI do art. 202 do Código Civil, uma vez que tal ato, por si só, não pode ser considerado como manifestação inequívoca de reconhecimento do direito por parte do devedor.

Entretanto, a interrupção da prescrição, no presente caso, não se fundamenta apenas na remessa da notificação, mas sim na prova inequívoca de seu recebimento pela parte devedora/inadimplente, o que atrai a incidência da hipótese prevista no art. 202, VI, do Código Civil.

Com efeito, conforme documento acostado pela parte requerida, além de admitir expressamente a ciência da controvérsia, esta juntou aos autos notificação extrajudicial recebida e assinada pela própria devedora, Sra.
Nadia

Sata’ana
Prado de Miranda, em 02/07/2013 (Id. 171277041). Dessa forma, o ato restou plenamente aperfeiçoado, produzindo efeitos interruptivos do prazo prescricional, uma vez que houve entrega efetiva da correspondência e consequente ciência inequívoca da devedora — e não de terceiro — quanto à existência do direito invocado pelo autor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA OBRIGAÇÃO - PRESCRIÇÃO - SUSPENSÃO UMA ÚNICA VEZ - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. -
Se a parte Ré junta aos autos prova da
notificação extrajudicial recebida
e das negociações para quitação efetuadas por correio eletrônico
,
remanesce configurada causa de interrupção da prescrição
, especialmente porque
a Devedora não nega a existência dessa
relação jurídica e não faz prova do adimplemento da obrigação
- Considerando a possibilidade de somente uma paralisação do prazo, afigura-se prescrita a pretensão condenatória.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1814096-30.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/12/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)
(
g.n
)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RECEBIDA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
[...]
4.
A notificação extrajudicial encaminhada pelo autor, por si só, não possui eficácia interruptiva da prescrição
,
salvo se contiver ato inequívoco de reconhecimento da dívida por parte da devedora
, o que não ocorreu no caso concreto, diante da ausência de
prova de recebimento ou manifestação da parte ré
.
[...]”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00093260520218190208, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 20/05/2025, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/05/2025)

Com isso, alinho-me ao entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, porquanto restou demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial, acompanhado do reconhecimento, pela parte devedora, de seu inadimplemento, o que configura causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, não se tratando, portanto, de simples envio de notificação sem ciência do destinatário.

No que tange ao pleito de reconhecimento de marco interruptivo a partir de setembro de 2015, entendo que a tese não encontra respaldo jurídico plausível.

Conforme já salientado, o art. 202 do Código Civil elenca as hipóteses de interrupção da prescrição, sendo expresso, em seu inciso I, ao dispor que o despacho do juiz que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, possui o condão de interromper o prazo prescricional.

O apelante sustenta que, no ano de 2013, ajuizou a Ação no 0064977-64.2013.811.0001 perante o Juizado Especial Cível, oportunidade na qual teria ocorrido citação válida da parte requerida. Alega, ainda, que, tendo sido proferida sentença extintiva sem resolução do mérito em setembro de 2015, tal ato configuraria o marco interruptivo relevante para a presente demanda.

Contudo, tais alegações não se mostram verossímeis.

O único documento acostado pela parte autora referente ao referido processo, extraído do sistema eletrônico em 11/10/2023, refere-se à sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, fundamentada na

ilegitimidade de parte,
incapacidade do Autor para estar em Juízo, tanto que precisa de representante, bem como impossibilidade de representação por terceiros
(Id.
131595611
–
PJe
de origem).

Conforme estabelece o art. 202, I, do Código Civil, em consonância com o art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação — elemento que sequer foi trazido aos autos pela parte autora, a despeito de reiterar a ocorrência de citação válida na mencionada ação.

Ademais, ainda que tenha demonstrado acesso ao processo anterior, conforme comprova o documento constante do Id. 131595611, não apresentou qualquer prova robusta que corrobore sua alegação, como a íntegra dos autos, o despacho de citação, o comprovante de citação válida da
parte requerida ou outros documentos que sustentem minimamente a tese deduzida.

Cumpre destacar que tal diligência não se revela como prova de difícil produção, tampouco se trata de “prova diabólica”, sendo ônus mínimo da parte interessada, à luz do art. 373, inciso I, do CPC. Mesmo se fosse possível considerar a sentença extintiva como novo marco interruptivo — o que é vedado pelo princípio da unicidade da interrupção da prescrição —, o pedido restaria desamparado de substrato probatório suficiente para formar o convencimento do julgador.

Ressalte-se, ainda, que não é crível que qualquer pessoa, ciente de uma dívida regularmente constituída há mais de uma década, e que inclusive já buscou tutela jurisdicional anterior, alegue desconhecimento quanto aos marcos legais para exercício de sua pretensão. A prescrição decorre da inércia no exercício do direito, e, em observância ao princípio da obrigatoriedade da lei, é dever da parte agir tempestivamente e de modo adequado
, como preconiza o ordenamento jurídico
.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença impugnada não comporta reparos. Tratando-se de pretensão patrimonial fundada em contrato de promessa de compra e venda, sujeita ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e considerando que tal prazo teve início em 02/07/2013, sendo a ação proposta apenas em 06/10/2023, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto
por
JOS
É
CARLOS DE ALMEIDA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando a fixação dos honorários advocatícios por equidade na sentença, majoro a verba valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025